Tribunal: STJ
Processo: 0243234-20.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1016464 - SP (2025/0243234-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DANIELA MANCHINI SANTAREM
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
, visando à restituição de veículo automotor apreendido durante cumprimento de
mandado de busca e apreensão, em processo no qual o filho da agravante é acusado de
tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o
é cabível para a
habeas corpus
restituição de bens apreendidos, sob a alegação de que a apreensão do veículo impacta
indiretamente o direito de locomoção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
é destinado à proteção da liberdade de locomoção contra ilegalidade
habeas corpus
ou abuso de poder, não sendo cabível para a restituição de bens apreendidos.
4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a restituição de bens não configura
ameaça à liberdade, tornando o
incabível.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O
não é cabível para a restituição de bens
habeas corpus
apreendidos, pois seu escopo é a proteção do direito de locomoção. 2. A restituição de
bens não configura ameaça à liberdade, tornando o
incabível".
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII.
Documento eletrônico VDA50245156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/09/2025 16:59:02
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 1cadfd76-d98b-4b7a-af9c-9f7888ef0a93

STJ, AgRg no HC 910.975/PR, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.08.2024; STJ, AgRg no RHC 199.582/RN, Rel.
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50245156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/09/2025 16:59:02
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 1cadfd76-d98b-4b7a-af9c-9f7888ef0a93

AgRg no HABEAS CORPUS No 1016464 - SP (2025/0243234-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DANIELA MANCHINI SANTAREM
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
, visando à restituição de veículo automotor apreendido durante cumprimento de
mandado de busca e apreensão, em processo no qual o filho da agravante é acusado de
tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o
é cabível para a
habeas corpus
restituição de bens apreendidos, sob a alegação de que a apreensão do veículo impacta
indiretamente o direito de locomoção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
é destinado à proteção da liberdade de locomoção contra ilegalidade
habeas corpus
ou abuso de poder, não sendo cabível para a restituição de bens apreendidos.
4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a restituição de bens não configura
ameaça à liberdade, tornando o
incabível.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA49354836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/08/2025 21:10:00
Código de Controle do Documento: b8ed6a76-b649-4775-97d0-2f30d456dd7a

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O
não é cabível para a restituição de bens
habeas corpus
apreendidos, pois seu escopo é a proteção do direito de locomoção. 2. A restituição de
bens não configura ameaça à liberdade, tornando o
incabível".
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII.
STJ, AgRg no HC 910.975/PR, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.08.2024; STJ, AgRg no RHC 199.582/RN, Rel.
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04.11.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIELA MANCHINI
SANTAREM em face de decisão proferida pela presidência do STJ, às fls. 54-55, que
indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Consta dos autos que o veículo da agravante foi apreendido em cumprimento
de mandado de busca e apreensão expedido contra terceiro, investigado por tráfico ilícito
de entorpecentes.
Nas razões do agravo, às fls. 60-65, a parte recorrente alega que os Tribunais
Superiores tem entendido pelo cabimento de
substitutivo de Recurso
Habeas Corpus
Especial, à guisa do desbloqueio de bens.
Aponta que o automóvel da agravante se encontra submetido a constrição
judicial, portanto "diante da incidência de medida cautelar de natureza patrimonial que -
ainda que de forma indireta - opera severo e inequívoco impacto sobre o exercício do
direito fundamental de locomoção, tutelado constitucionalmente sob a cláusula do habeas
." (fl. 63)
corpus
Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, facultado o juízo de
retratação, a fim de, ao final, a ordem de impetração concedida para restituir o bem da
agravante.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49354836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/08/2025 21:10:00
Código de Controle do Documento: b8ed6a76-b649-4775-97d0-2f30d456dd7a

Conforme exposto na decisão agravada, a previsão constitucional do habeas
se dá nas hipóteses em que "alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
corpus
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder",
nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal.
Na situação em análise, o objetivo do
é a restituição de veículo automotor
writ
que foi apreendido durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido
nos autos no 1500369-18.2024.8.26.0344, no qual o filho da postulante foi denunciado e
está sendo processado como incurso nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.
Esta Corte tem entendimento firmado no sentido de que:
"quanto ao pedido de restituição de bens apreendidos, o
exame da questão refoge do alcance do
, cujo escopo é a
habeas corpus
proteção do direito de locomoção diante de ameaça ou lesão decorrente
de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, sendo incabível sua
impetração visando direito de natureza diversa da liberdade
ambulatorial" (AgRg no HC n. 910.975/PR, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
)
12/8/2024
15/8/2024
Nesse sentido:

[...]
1. O
é ação autônoma de impugnação, de
habeas corpus
natureza constitucional, voltada à tutela da liberdade de locomoção,
contra ilegalidade ou abuso de poder, não sendo cabível para a
restituição de bens apreendidos.
2. Quanto ao pleito de desclassificação da conduta, trata-se
de indevida inovação recursal em agravo regimental, o que impede o
conhecimento da matéria.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 982.295/MG, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/5/2025
19/5/2025

[...]
4. O habeas corpus é cabível apenas para proteger a
liberdade de locomoção, não se aplicando a casos de restituição de bens
apreendidos.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a restituição
de bens não configura ameaça à liberdade, tornando o habeas corpus
incabível.
6. A análise do acervo fático-probatório é necessária para a
pretensão da parte, o que impede a atuação excepcional do Tribunal.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no RHC n. 199.582/RN, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/11/2024
6/11/2024

Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a
da decisão ora agravada, devendo ser
alteração
Documento eletrônico VDA49354836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/08/2025 21:10:00
Código de Controle do Documento: b8ed6a76-b649-4775-97d0-2f30d456dd7a

mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; e AgRg no HC
17/3/2023
n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
30/3/2023
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49354836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/08/2025 21:10:00
Código de Controle do Documento: b8ed6a76-b649-4775-97d0-2f30d456dd7a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.016.464 / SP
Número Registro: 2025/0243234-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00027524320248260344 15024377220238260344 27524320248260344 416512024
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VICTOR NAGIB AGUIAR
ADVOGADOS : RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DANIELA MANCHINI SANTAREM
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - QUESTÕES INCIDENTES -
DESTINAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS/COISAS APREENDIDAS -
RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIELA MANCHINI SANTAREM
ADVOGADOS : RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA50167336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:30:30
Código de Controle do Documento: 96530ea9-a79f-446f-aa9a-e0456712f62d

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:30:30
Código de Controle do Documento: 96530ea9-a79f-446f-aa9a-e0456712f62d